Tribunal: TJDFT
Processo: 0013076-57.2016.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. ERRO MÉDICO. FRATURA. EXAME DE IMAGEM. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO PROFISSIONAL. CULPA. NEXO DE CAUSALIDADE. COMPROVAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. A responsabilidade civil do médico se fundamenta no sistema subjetivo de culpa, incumbindo ao paciente provar que os danos sofridos advieram de um serviço culposamente mal prestado por aquele, o que decorre do artigo 14, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor, e do diálogo desta norma com a previsão contida nos artigos 186, 187, 927 e 951, do Código Civil. A responsabilidade do hospital, por outro lado, é, em regra, objetiva, sendo fundada na teoria do risco da atividade, cuja previsão também encontra fundamento no artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, acima transcrito, e nos citados artigos 186, 187, 927, do Código Civil, além do artigo 932, inciso III, deste mesmo diploma. Contudo, para fins de responsabilização do hospital, faz-se necessária a demonstração da falha no serviço, cuja atribuição lhe é afeta, bem como a relação de causalidade entre esta e o resultado lesivo alegado. Configura erro médico a conduta do profissional que, após atendimento ambulatorial emergencial, analisa exames de imagem de forma incorreta e prescreve tratamento equivocado. Reconhecida a falha na prestação do serviço, devem os requeridos responder pelos danos morais causados. A indenização por dano moral deve atender aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, assim como à gravidade do fato, às condições econômicas das partes, do dano e servir de censura e desestímulo à reiteração do comportamento lesivo.